Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. CIÊNCIA MANIFESTADA PELOS DEVEDORES. PROPOSTA DE ACORDO. NÃO CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. INTIMAÇÃO SOBRE LEILÃO POR MEIO POSTAL E POR E-MAIL. ATENDIMENTO PELO CREDOR. ALEGAÇÃO DE VENDA POR PREÇO VIL. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A preliminar de nulidade da sentença não comporta acolhimento, pois a sentença, ainda que sucinta, apresentou fundamento adequado e suficiente para reconhecer a licitude da alienação extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária.
2. A alienação fiduciária, regulada pela Lei 9.514/97, é um direito real de garantia onde o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, aliena fiduciariamente ao credor-fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel, o qual passa a ter a posse indireta sobre o imóvel (art. 22 da Lei 9514/97).
2.1. Em razão disso, por ter a posse direta do imóvel, cabe ao devedor fiduciante, entre outras obrigações, pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel; e, no caso de inadimplemento das prestações acordadas, uma vez constituído em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
3. Não se verifica ilegalidade na hipótese, pois não alcançada a intimação pessoal dos apelantes no endereço residencial por Oficial de Registro de Títulos e Documentos, e diante da informação de que tomaram paradeiro incerto, foi expedida regular intimação por edital, pelo Cartório de Registro de Imóveis, após o que, certificado que não houve purga da mora, a propriedade foi consolidada nas mãos do credor fiduciário, exatamente como preconiza o art. 26, § 3o e § 4o da Lei 9.514/97.
4. Os apelantes não negam seu estado de inadimplência sendo claro que tomaram ciência da notificação para constituição em mora, tanto que procuraram o credor fiduciário para composição da dívida, o que não restou consolidado por culpa dos próprios recorrentes, que permaneceram em situação de injustificada inadimplência.
5. Não se verifica irregularidade por falta de intimação acerca dos leilões realizados, pois comprovado pelo apelado que enviou ao endereço residencial dos apelantes telegramas noticiando a publicação dos editais e que essa comunicação também foi enviada para os e-mails informados pelos recorrentes, de modo que restou atendido o comando do art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97.
6. Quanto ao valor de venda do imóvel cuja propriedade foi consolidada nas mãos do credor fiduciário, a resolução da controvérsia não admite a incidência do art. 891 do CPC, já que não se trata de processo de execução judicial, devendo a relação jurídica ser regida pela legislação especial instituída pela Lei 9.514/97.
6.1. Segundo dispõe o art. 27, § 2o, da Lei 9.514/97, em segunda praça de leilão, o imóvel pode ser vendido pelo maior lance, desde que superior ao valor da dívida e dos encargos que oneram o imóvel, o que foi observado na hipótese dos autos, sendo que não há ilegalidade mesmo que se admita a aplicação do CPC para constatação de preço vil, pois o imóvel foi vendido por valor superior a 50% da avaliação.
7. Recurso de apelação desprovido.